Tribunal: TJMT
Processo: 1030163-89.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030163-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MARINA DIAS LISBOA DE ANDRADE - CPF: 050.873.021-06 (AGRAVADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. GESTAÇÃO DE RISCO. INTERNAÇÃO PARA PARTO CESÁREO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CARÊNCIA CONTRATUAL. URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o custeio, no prazo de 48 horas, da internação hospitalar da beneficiária do plano de saúde para realização de parto cesáreo de risco, bem como do tratamento do recém-nascido nos primeiros 30 dias de vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura do plano de saúde, sob o fundamento de carência contratual, é válida diante de gestação de risco atestada por laudo médico; (
ii
) aferir a proporcionalidade da multa cominatória fixada para o descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que prevê carência de 300 dias para cobertura de parto encontra amparo legal (Lei nº 9.656/98, art. 12, V, "a"), mas não prevalece em situações caracterizadas como de urgência e emergência, nas quais o prazo máximo de carência é de 24 horas (art. 12, V, "c" e art. 35-C da mesma lei).

O laudo médico juntado atesta gestação de risco com possibilidade de rotura uterina e malformação congênita do feto, configurando situação de urgência nos termos legais e jurisprudenciais.

A negativa de cobertura, diante do risco imediato à vida e à saúde da mãe e do recém-nascido, é indevida e abusiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 597 do STJ.

A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia mostra-se proporcional, considerando a gravidade da obrigação imposta, a finalidade coercitiva

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

1
030163-89.2025.8.11.0000

BRADESCO SA
Ú
DE S
.
A
. X
MARINA DIAS LISBOA DE ANDRADE
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 1077488-34.2025.8.11.0041
, ajuizada por
MARINA DIAS LISBOA DE ANDRADE
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a agravante custeasse, no prazo de 48 horas, a internação hospitalar da agravada para realização de parto cesáreo de risco, bem como o tratamento do recém-nascido nos primeiros 30 dias de vida
.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese, que a agravada se encontrava em período de carência contratual, tendo aderido ao plano em 25/11/2024, com previsão expressa de 300 dias para cobertura de partos. Aduz inexistirem os requisitos do art. 300 do CPC, pois o laudo médico não caracterizaria urgência ou risco iminente, além de alegar desproporcionalidade da multa fixada
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da
possibilidade de afastamento do período de carência contratual estipulado em contrato de plano de saúde, diante de gestação de risco atestada por laudo médico, e à proporcionalidade da multa cominatória fixada.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie, a agravante alega que é lícita a negativa da cobertura do tratamento em decorrência do não cumprimento do período de carência, a qual, inclusive, possui previsão contratual.

De início, cumpre destacar que a estipulação de prazo de carência encontra respaldo legal no art. 12, V, da Lei nº 9.656/98. Todavia, o mesmo diploma prevê exceção em hipóteses de urgência e emergência, dispondo o art. 12, V, “c”, que o prazo máximo de carência para cobertura desses casos é de 24 horas, e o art. 35-C impõe a obrigatoriedade de atendimento em situações que envolvam risco imediato de vida ou lesões irreparáveis, caracterizado por declaração do médico assistente.

In
verbis
:

Art.12
.

(...)

V -
quando
fixar períodos de carência:

a)prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;

c)prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
;

II -
de
urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional
;

III - de planejamento familiar.

No caso em análise, o laudo médico
encartado nos autos de origem, no id n.
203896057 atestou que o intervalo
interpartal
inferior a 18 meses eleva significativamente o risco de rotura uterina, com potenciais consequências graves, tais como hemorragia intensa, óbito materno ou fetal e sequelas neurológicas ao recém-nascido
.
Ademais, o feto foi diagnosticado com malformação congênita (lábio leporino), demandando cuidados imediatos após o nascimento
.

Assim, as
circunstâncias enquadram-se na definição legal de urgência e emergência, de modo que não subsiste a alegação de carência contratual como justificativa para a negativa de cobertura.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no mesmo sentido, conforme Súmula 597: “
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas
situações de emergência
ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
”.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já decidiu reiteradamente que a recusa de cobertura em situações de parto de urgência caracteriza conduta abusiva e enseja o dever de cobertura
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA GESTANTE – GRAVIDEZ DE RISCO – SOLICITAÇÃO DE EXAMES – NEGATIVA SOBRE JUSTIFICAVA DE PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INDEVIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito da beneficiária, reside na necessidade e urgência de ser-lhe autorizado os exames pelo plano de saúde,
exames prescrito
pelo seu médico, independentemente do tempo de carência, restando, assim, presentes os requisitos necessários para a reforma da decisão agravada.

(N.U 1030027-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)

No tocante à multa cominatória, verifica-se que o valor de R$ 1.000,00 por dia não se mostra desproporcional, tendo em vista a gravidade da obrigação imposta, a capacidade econômica da operadora e a necessidade de conferir efetividade à decisão judicial. Ademais, o art. 537, §1º, do CPC, faculta a revisão da multa a qualquer tempo, caso se torne excessiva ou insuficiente, o que afasta o argumento de irreversibilidade.

Assim, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave e irreparável, resta adequada a decisão
recorrida
que concedeu a tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025